Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÂO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva de concurso público, com vistas à majoração da sua nota na prova objetiva (ID 164942652). A liminar foi deferida em parte, após juízo de retratação em embargos de declaração, nos termos de seu dispositivo (ID 49635107): “(...) Em consequência, deve-se atribuir ao agravante tão somente a pontuação integral da questão 37, de conhecimentos específicos, com peso 2, relativa ao concurso público para provimento do cargo de AN05 - ANALISTA TÉCNICO I (COMPRAS E CONTRATOS) do Sebrae/DF. ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, e DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que: 1) atribua a pontuação integral, com peso 2, da questão 37 em favor do agravante FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO; 2) procedam a sua devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva; 3) a reserva de vaga para viabilizar sua participação na fase discursiva, a correção das avaliações pendentes e a participação nas próximas etapas do concurso, desde que observada a ordem de classificação até a 10a colocação e atendidos os demais critérios do edital. (...)” Em 21/8/2023, GABRIELA AZEVEDO LIMA, candidata posteriormente eliminada do certame, peticionou nos autos. Sustenta condição de terceira interessada e, por isso, requer seja proferida decisão determinativa para que a agravada, INSTITUTO AÇÃO, cumpra estritamente a determinação que deferiu a liminar em favor do agravante, FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO, com efeitos inter partes. A requerente alega que (ID 50289195): 1) inicialmente, após o término da segunda etapa do concurso público para o cargo Analista de Licitação e Contratos no SEBRAE-DF (cargo AN05 – Compras e Contratos), ficou classificada em 5o lugar, nos termos do art. 37, i, do EDITAL 01/2023, que determina que só serão corrigidas as provas discursivas dos dez primeiros classificados na prova objetiva; 2) foi posteriormente convocada para apresentar documentos comprobatórios de capacidade técnica, de títulos e experiência; 3) no dia 15/8/2023, foi surpreendida com a Nota Informativa 6 da banca examinadora, que, ao mencionar a decisão liminar, decidiu anular a questão 37 e atribuir a pontuação a todos os candidatos indistintamente, o que acarretou sua eliminação do certame; 4) os demais candidatos, inclusive a requerente, não devem ser reclassificados, porque não integraram a lide, além do fato de a decisão liminar ter se limitado a conceder a reserva de vaga exclusivamente ao agravante FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO, sem prejudicar os demais participantes do concurso. Ao final, requer: 1) recebimento da ação como terceira interessada 2) seja determinado que a banca examinadora cumpra estritamente a determinação destes autos e proceda à continuidade do processo seletivo em relação aos candidatos previamente classificados, bem como ao candidato impetrante do Agravo de Instrumento, até o julgamento em definitivo do mérito dos presentes autos, para evitar prejuízo à candidata, que restou preterida, e aos demais candidatos. É o relatório. DECIDO. Os pedidos da requerente não devem ser conhecidos. Não há interesse recursal (interesse-adequação) em reformar a decisão, na condição de terceira prejudicada. O art. 996 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” – grifou-se Conforme o teor da decisão liminar, especialmente de seu dispositivo, ela não tem aptidão de atingir a esfera jurídica da requerente. Teve-se o cuidado de determinar, tão somente, o cômputo da questão 37, a reclassificação e a reserva de vaga exclusivamente ao agravante, sem prejuízo dos demais candidatos do concurso. O prejuízo adveio de ato posterior da própria banca examinadora. A intervenção de terceiros neste recurso só seria possível se a decisão tivesse de fato prejudicado o direito da requerente, que poderia, nesse sentido, requer a sua reforma. Não é o caso, porém. A requerente, de fato, concorda com o inteiro teor da decisão liminar. Por isso mesmo, requer o seu estrito cumprimento. Contudo, da análise dos seus pedidos, o que a requerente de fato pretende não é o estrito cumprimento da decisão, mas, sim, a invalidação de um novo ato ilegal, posteriormente praticado pela banca examinadora, que, a pretexto de cumprir (equivocadamente) a decisão liminar deste agravo, promoveu a anulação da questão para todos os candidatos, o que acarretou sua eliminação do certame. Mais: a requerente não tem legitimidade para requerer a continuidade do concurso com base na lista anterior de classificação, ainda que em possível benefício de outros candidatos, uma vez que tal pleito acarretaria alteração da esfera jurídica de terceiros. Na hipótese, não há que se falar em recurso ou pedido incidental de terceiro prejudicado. O agravo de instrumento é de estreita cognição. É inadmissível a ampliação de seu objeto, que se limita aos pedidos do agravante. Tampouco se admite a propositura de ação incidental em recurso, por ausência de previsão na legislação processual civil. Por consequência, o julgamento do agravo deve se ater ao seu estrito objeto, sob pena de supressão da instância originária e de risco de tumulto processual: a determinação de retorno do status quo ante neste agravo pode acarretar prejuízos e intervenção no feito de outros candidatos que tenham sido reclassificados nesta última lista, o que não se deve admitir. Em conclusão, não é caso de recurso ou de propositura de ação em razão de decisão desta relatoria ou de acórdão a ser proferido por esta Sexta Turma Cível. É necessário que a requerente proponha, perante o juízo natural, a ação autônoma cabível contra o novo ato da banca examinadora que, por sua própria iniciativa, que deu interpretação equivocada ao cumprimento desta decisão liminar, de efeito inter partes, para modificar todo o processo seletivo. NÃO CONHEÇO da petição de ID 50289195, por ausência de interesse recursal (CPC, art. 932, III). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator